Tribunal: TJDFT
Processo: 0726641-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726641-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AUREA LIS BARBOSA MARINHO DE CARVALHO REU: NELSON RUY BARBOSA MARINHO DE CARVALHO, THEREZINHA DE MARIA BARBOSA MARINHO DE CARVALHO, ELDER NUNES GUARISCO MARINHO DE CARVALHO, NAIRIM DANTAS DE CARVALHO RIBEIRO, LIDIA MARIA LOURENCO MARINHO DE CARVALHO DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Áurea Lis Barbosa Marinho de Carvalho com a finalidade de desconstituir a sentença prolatada pela 19a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0722588-58.2018.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Nelson Ruy Barbosa Marinho de Carvalho e Outros e arbitrou em R$ 3.200,00 o valor mensal do aluguel do imóvel por ela ocupado (ID no 28308750). 2. Contra a sentença não foi interposto recurso, razão pela qual transitou em julgado em 22/8/2019, conforme certidão de ID no 28308751. 3. A autora, em suma, argumenta que a sentença teria se embasado em erro de fato verificável a partir da simples análise dos elementos documentais que instruíram o processo de conhecimento e também teria violado norma jurídica, pois a condenação não teria observado a cota-parte a que também tinha direito na partilha do imóvel. 4. Pede que a sentença seja rescindida para determinar a restituição dos valores que foram pagos indevidamente (em excesso) aos réus, diante da constatação do erro de fato verificável e da violação à norma jurídica (CCB, art. 2.001). 5. As custas processuais não foram recolhidas, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas a autora formulou pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 6. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.584,13 (ID no 28308735, pág. 19). 7. Determinada a emenda da petição inicial, nos termos da decisão de ID no 28323326, págs. 1-3. 8. A autora apresentou a emenda no ID no 29028855 e seguintes, oportunidade em que reiterou a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e esclareceu as razões que embasam o pedido rescisório. 9. Cumpre decidir. 10. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 11. A autora sustenta que a sentença teria se fundado em erro de fato verificável e também afrontou norma jurídica ao fixar o valor do aluguel devido aos demais herdeiros, ora réus, sem considerar o seu quinhão hereditário na partilha do bem. 12. Os argumentos apresentados não se coadunam com as hipóteses legais para viabilizar o recebimento e o processamento da Ação Rescisória. Apesar de argumentar que a sentença utilizou como fundamento erro de fato verificável a partir do simples exame dos autos, o título judicial foi regularmente formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observando o devido processo legal. 13. O fato de a autora ter deixado de se manifestar nos autos quando regularmente citada e intimada, ainda que já soubesse da tramitação do processo de inventário (autos de no 2010.01.1.186082-7) não pode ser utilizado como pressuposto para a desconstituição da sentença com trânsito em julgado, uma vez que transmuda a finalidade da Ação Rescisória, cujas hipóteses estão previstas no art. 966 do CPC. 14. Destaque-se que a autora compareceu à audiência de conciliação realizada em 8 de fevereiro de 2019 (ID no 28661896 dos autos de no 0722588-58.2018.8.07.0001), oportunidade em que novamente teve ciência dos fatos que ensejaram o pedido de arbitramento de aluguel do imóvel por ela ocupado unilateralmente desde o falecimento dos pais. 15. Os fundamentos fático-jurídicos apresentados na petição inicial, posteriormente integrados pela emenda de ID no 29028855 e seguintes, ratificam que a pretensão da autora constitui flagrante sucedâneo recursal, pois eventual correção do erro material alegado deveria ser objeto de recurso próprio, seja pela via dos Embargos de Declaração, da Apelação ou do Recurso Especial. 16. O título judicial destacou que a autora estava usufruindo exclusivamente do imóvel inventariado e, por isso, os demais herdeiros faziam jus à compensação financeira correspondente ao valor de mercado do aluguel “[...] dividido proporcionalmente para cada um, sob pena de enriquecimento sem causa da Sra. Áurea” (ID no 36064314, pág. 2, autos de no 0722588-58.2018.8.07.0001). 17. Como consequência, a alegação de infringência à norma jurídica também não se sustenta, pois ao fixar o valor de mercado do aluguel do imóvel a título de compensação financeira aos demais herdeiros, a sentença considerou a divisão proporcional para cada um deles, conforme se depreende do trecho acima transcrito. 18. A pretensão de rediscussão da matéria em razão do inconformismo com o resultado do julgamento não permite o ajuizamento de Ação Rescisória. Do mesmo modo, apesar de alegar a ocorrência de erro de fato verificável, os esclarecimentos prestados pela autora, assim como a documentação que instrui a inicial, não condizem com as suas assertivas. 19. Nos termos do art. 966, §1o do CPC: “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. 20. Por sua vez, o art. 966, V do CPC prevê expressamente que a violação da norma que autoriza o remédio extremo da Ação Rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei, o que não se verifica no caso em análise. 21. Sobre o tema, Elpídio Donizetti leciona que: “[...] ocorre erro de fato, ensejador de ação rescisória, quando o juiz, ao analisar as provas dos autos para proferir uma decisão, por equívoco, não percebe a existência de um fato efetivamente ocorrido, ou conclui pela existência de um fato que não ocorreu (art. 966, VIII, § 1o, primeira parte)”. [DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 1.371]. 22. O mérito analisado na sentença resultou do exame fático-probatório da causa, mediante a intelecção do Juiz e não pode ser reapreciado em Ação Rescisória, de acordo com o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR LICENCIADO DA AERONÁUTICA. INGRESSO POSTERIOR À PORTARIA 1.104/GM3-64. MOTIVAÇÃO POLÍTICA NÃO EVIDENCIADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 07/STJ. 1. [...] 2. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. [...]; (REsp 1691712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)”. [grifado na transcrição]. 23. A simples correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas e questões já resolvidas, como pretende a autora, não se encontram entre as hipóteses legais que permitem o processamento da Ação Rescisória, nos termos já salientados. 24. Do contexto fático-documental apresentado, infere-se que a pretensão da autora constitui evidente sucedâneo recursal, o que inviabiliza o seu processamento (CPC, art. 966, §6o). DISPOSITIVO 25. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 330, inciso IV c/c art. 968, inciso I; art. 485, incisos I e IV e art. 486, §1o). 26. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. 27. Condenado a autora ao pagamento da custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO